Tribunal: TJSP
Processo: 2193977-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória de urgência deferida – Encerramento de perfil profissional na plataforma Facebook – Medida visando compelir o réu a reativar a conta indicada na inicial, sob pena de multa – Cabimento, nos termos do art. 300 do CPC – Não é possível exigir que o autor produza prova negativa sobre a invasão da conta alegada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória de urgência deferida – Encerramento de perfil profissional na plataforma Facebook – Medida visando compelir o réu a reativar a conta indicada na inicial, sob pena de multa – Cabimento, nos termos do art. 300 do CPC – Não é possível exigir que o autor produza prova negativa sobre a invasão da conta alegada – Verossimilhança das alegações do demandante configurada – Perigo de dano demonstrado – Alegações genéricas do agravante - Ausência de especificação sobre a violação aos termos e condições de uso da plataforma - Concessão da tutela antecipada que deve ser mantida, notadamente por se tratar de perfil profissional – Decisão mantida – Recurso improvido.